Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714807-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALLACE DOS SANTOS BILLET RODRIGUES MANSO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A., com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão proferido pela 6a Turma Cível (ID 27979081), que deu provimento ao recurso de apelação do embargado. Por meio da petição recursal de ID 29114574, alega omissão e não observância à jurisprudência consolidada nas Súmulas no 359 e 404 do Superior Tribunal Justiça - STJ, motivo pelo qual pretende este pronunciamento. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 21 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator